Tribunal: TCU
Processo: 033.768/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação apresentada pelo atual gestor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, em função de irregularidades cometidas pela gestão anterior .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, formulada pelo presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão (Crea/MA), em 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, e parágrafo único, do RI/TCU; 9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Raymundo José Aranha Portelada em resposta ao ofício 2525/2017-TCU/Secex-MA, de 16/8/2017, quanto às irregularidades descritas nos itens 'c', 'd', 'f' e 'j', que promoveu sua audiência; 9.3. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Raymundo José Aranha Portelada, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, em virtude da ausência de resposta ao ofício 40240/2020-TCU/Seproc, de 30/7/2020, mediante o qual foi promovida nova audiência, dando-se prosseguimento ao processo; 9.4. aplicar ao Sr. Raymundo José Aranha Portelada a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do §2o do 217, do RI/TCU; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. determinar ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia que, em 90 (noventa) dias, examine a documentação relacionada à fiscalização deficiente do contrato de fornecimento de combustível, bem como a relativa ao uso de documentos falsos, e instaure tomada de contas especial, se necessário; 9.8. desentranhar, com base no arts. 16, § 5o, e 17, caput , §§ 3o e 4o, da Resolução TCU 259/2014, as peças 17, 18, 19, 20, 21 e 22; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Sr. Raymundo José Aranha Portelada, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, informando-lhes que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do RI/TCU, após a adoção das medidas quanto à cobrança executiva da multa imposta ao responsável.